Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-97.2018.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VLADIMIR ROCHA PEREIRA ROLIN - CPF: 033.716.751-65 (REPRESENTANTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTA INATIVA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. DÉBITO ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Declaração de Inexigibilidade do débito
sub judice
(R$ 326,65) e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Móvel recursal é o afastamento do dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

4.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

5. Incabível o pleito formulado em contrarrazões para majoração do valor do dano moral, porquanto deveria ser manejado via recurso próprio, o que não ocorreu. Inclusive, no âmbito dos Juizados Especiais não há recurso adesivo, consoante Enunciado n. 88, do FONAJE

6
. Ausência de abuso no direito de recorrer. Litigância de má-fé indeferida.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020